Tribunal: TJES
Processo: 5001440-65.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-65.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001440-65.2024.8.08.0014

ORIGEM:

Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
LEANDRO MARIM STACO, MARCIELI GAROZI e MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LEANDRO MARIM STACO e MARCIELI GAROZI em face de CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e MAIS SAUDE S/A, alegando, em apartada síntese, que são beneficiários do plano de saúde das requeridas, o qual também assiste o seu filho menor, contudo, diante das várias falhas na prestação de serviços por parte das requeridas, os autores encontram-se desassistidos. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida promova a continuidade do acompanhamento médico dos autores. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: "CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde das partes requerentes na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 37905492. CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à primeira requerente, Marcieli Garozi, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95."

3. A Requerida CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

4. Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, quanto a arguição de ilegitimidade da ora recorrente, comungo com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que compete a empresa, conforme acordo entabulado junto ao CADE, garantir a manutenção da cobertura assistencial sem que haja prejuízo aos consumidores, tendo assumido a responsabilidade de prestar a assistência necessária à compradora.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Essa situação se observa pelo fato de os beneficiários do plano de saúde, mesmo após a alegada migração, continuarem a utilizar o mesmo cartão de identificação fornecido durante a vigência do contrato com a primeira requerida (inclusive com a sua marca), utilizando a mesma rede de atendimento, própria e/ou credenciada, e os mesmos termos contratuais. Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe. Reconhecida a falha na prestação dos serviços de plano de saúde das partes requeridas, deve ser analisada a pretensão de ressarcimento dos danos materiais suportados pelos requerentes, relativos ao pagamento de atendimento devido à suspensão dos atendimentos."

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)